Tribunal: TJSP
Processo: 1012288-03.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Prévio requerimento administrativo – Necessidade – Período amplo entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da ação judicial – Exigência de novo pedido administrativo – Entendimento firmado pelo C. STF, inclusive com o reconhecimento de repercussão geral da matéria em questão no julgamento do RE 631.240/MG – Extinção mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012288-03.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WIDSON
CALDAS GONÇALVES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012288-03.2020.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1012288-03.2020.8.26.0053 – São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Apelante Widson Caldas Gonçalves.
Apelado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Rogério Leitão Torezan.
Voto no 37.328.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Prévio requerimento
administrativo
Necessidade
Período amplo entre a
cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da ação judicial
Exigência de novo pedido administrativo Entendimento
firmado pelo C. STF, inclusive com o reconhecimento de
repercussão geral da matéria em questão no julgamento do
RE 631.240/MG Extinção mantida - Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 68, cujo relatório é adotado,
julgou extinta, ut artigo 485, I, do Código de Processo Civil, ação acidentária
promovida por Widson Caldas Gonçalves em face do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS.
Apela o autor. Bate-se pela reforma do julgado,
afastando-se o óbice reconhecido em Primeiro Grau, requerendo, assim, o
prosseguimento do feito.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012288-03.2020.8.26.0053 -Voto no
3
É o relatório.
Busca o autor com a presente ação a concessão de
benefício acidentário.
Fundamenta o pedido em eventual incapacidade
laborativa decorrente de sequelas em seu membro inferior direito.
De se registrar que o benefício de auxílio-doença
acidentário NB 91/614.216.486-0 foi cessado em 02.12.2016 (fls. 36). E o
segurado propôs a presente ação somente em 07.03.2020. Ou seja, após o
transcurso de mais de três anos do término do auxílio-doença.
É de se salientar, também, que não há nos autos
qualquer elemento que demonstre que o apelante formulou novo pedido de
benefício ao ente autárquico neste período.
Neste contexto, o autor, antes de ingressar com a
ação judicial, deveria ter efetuado novo requerimento administrativo.
Ademais, o estado de saúde do recorrente que
ensejou a cessação do auxílio-doença pela autarquia pode ter sido alterado
após o decurso do tempo.
E neste passo, a ameaça ou a lesão ao direito do
segurado tão somente se inicia com o indeferimento do novo pedido
administrativo do benefício.
O posicionamento do Plenário do C. Supremo
Tribunal Federal, firmado em 03.09.2014, no julgamento da repercussão
geral no Recurso Extraordinário no 631240/MG, é no sentido de que há falta
de interesse de agir ao segurado que não tenha inicialmente protocolado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012288-03.2020.8.26.0053 -Voto no
4
requerimento administrativo.
Destarte, diante da ausência de prévio requerimento
administrativo, a extinção da ação era mesmo medida que se impunha.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)